Tribunal: STF
Processo: ARE 1550235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. DIREITO AO CREDITAMENTO DO PIS E DA COFINS. ARTS. 1º, CAPUT, § 3º, V, A, DAS LEIS NS. 10.637/2002 E 10.883/2003. DESCONTOS INCONDICIONAIS. BONIFICAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM LEI. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDICIONALIDADE DOS DESCONTOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS.



    1. Remessa necessária e apelação interposta pela União Federal/Fazenda Nacional em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito das impetrantes de procederem ao recolhimento do PIS e da COFINS sem a inclusão nas respectivas bases de cálculos dos valores referentes a descontos comerciais e bonificações concedidos por fornecedores, bem como assegurando o direito à compensação do indébito tributário referente ao que recolheram indevidamente a tal título nos 5 (cinco) anos que antecederam a impetração do mandamus.



    2. Em seu recurso, a União/Fazenda Nacional aduz, em síntese, que, em vez de se falar em "descontos", o melhor, do ponto de vista jurídico, é reconhecer que, no caso, ocorrem compensações entre obrigações reciprocamente assumidas entre as partes. Assim, muito embora a palavra "desconto" não seja dessas que possua um sentido técnico-jurídico próprio, sendo possível sua utilização coloquial sempre que se pensa em abatimento de um valor, o que se tem de reconhecer no caso presente é que, pelo contrato geral de fornecimento, a empresa contratou obrigações específicas em relação aos seus fornecedores, pelas quais faz jus a determinadas remunerações. Muito embora desde o princípio tenha sido contratado que, na maioria dos casos, a forma pela qual seria feito o pagamento seria mediante a compensação entre as obrigações recíprocas de ambas as partes, isso não retira a natureza de remuneração da contrapartida que recebe.



    3. Alega, ainda, que essas verdadeiras remunerações recebidas pelos supermercados, ainda que mediante compensação com os pagamentos a que eles estavam obrigados, sem dúvida, constituem receitas tributáveis, não se podendo restringir o conceito de receitas apenas aos ingressos financeiros decorrentes das atividades da empresa.



    4. Ainda em seu apelo, a recorrente defende que, em regra, deve ser oferecida à tributação a totalidade das receitas auferidas pela empresa, admitindo-se apenas aquelas exclusões trazidas pela lei (art. 1º, § 3º, V, "a", das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003). Assim, no seu entendimento, no que concerne aos descontos, a lei só permite a exclusão daqueles concedidos em caráter incondicional. Assim, argumenta que inexiste fundamento legal ou constitucional que permita a exclusão de descontos condicionais das bases de cálculo do PIS e da COFINS.



    5. Sobre as bonificações, a Fazenda Nacional/apelante defende que o tratamento a elas fornecido é o mesmo daquele narrado acima, no que versa sobre os descontos incondicionais.



    6. Deste modo, portanto, requer a reforma da sentença, para que seja denegada a segurança e, subsidiariamente, no caso de manutenção da sentença, requer seja declarado que o direito de as impetrantes recuperarem os valores pagos deve se dar em observância das restrições legais para realização da compensação cruzada e após o trânsito em julgado, com exclusiva aplicação da SELIC.



    7. A questão devolvida para exame deste Tribunal diz respeito ao afastamento da inclusão dos descontos financeiros e comerciais (bonificações) da base de cálculo do PIS/COFINS.



    8. Assim, sobre o tema, cumpre dizer que a COFINS e a contribuição para o PIS têm fundamento constitucional no art. 195, I, "b", da CF/88.



    9. Descontos incondicionais são aqueles concedidos pelo vendedor, no momento da compra, independentemente de qualquer ação do comprador. Assim, podem ser definidos como as barganhas, ou simplesmente descontos pelo volume da compra, razões pelas quais tais descontos não integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos do que estabelecem, respectivamente os arts. 1º, §§ 3°, incisos V, alínea "a", das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003.



    10. Os descontos condicionais, por sua vez, são aqueles conferidos pelo vendedor em virtude de alguma ação do comprador, como o pagamento antecipado da fatura, nas vendas a prazo.



    11. O direito ao creditamento decorre do princípio da não cumulatividade, por meio do qual se pretende evitar a chamada "tributação em cascata", que onera as sucessivas operações e prestações com bens e serviços sujeitos a determinado tributo. Assim, a cada aquisição tributada de insumo, o adquirente registra como crédito o valor do tributo incidente na operação. Tal valor é um 'direito' do contribuinte, consistente na possibilidade de recuperar o valor incidente nas operações subsequentes.



    12. A redação originária da Constituição da República previu a sistemática da não cumulatividade apenas para dois impostos: o IPI (art. 153, § 3º, II) e o ICMS (art. 155, § 2º, I), ambos submetidos a regime plurifásico.



    13. A EC 42/2003 acrescentou o § 12 ao art. 195 da Constituição autorizando que a lei previsse o regime da não cumulatividade também para o PIS/PASEP e para a COFINS.



    14. Ocorre que não cumulatividade da COFINS e do PIS/PASEP não é obrigatória e depende de previsão em lei, que irá definir as regras aplicáveis. Assim, ressalte-se que o único dispositivo constitucional que trata sobre a não cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS é o art. 195, §12. Não há vedação à manutenção de créditos de PIS e COFINS, ainda que as vendas e revendas realizadas pela empresa não tenham sido oneradas pela incidência dessas contribuições.



    15. A legislação autoriza que, ao pagar o PIS e a COFINS, a pessoa jurídica possa descontar alguns créditos que ela adquire nas hipóteses previstas no art. 3º da Lei nº 10.637/2002 e art. 3º da Lei nº 10.833/2003. Essas leis regem a não cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS e expressamente definem as situações nas quais é possível o creditamento. Essas leis, ainda, preveem situações nas quais não haverá direito ao creditamento.



    16. Os descontos incondicionais (bonificações), portanto, são previstos tanto no art. 1º, §3º, V, "a", da Lei do PIS, quanto no 1º, §3º, V, "a", da Lei que disciplina a COFINS, não estando elencados nas hipóteses previstas no art. 3º Lei nº 10.637/2002 (PIS/PASEP) nem no art. 3º da Lei nº 10.833/2003 (COFINS), que preveem os casos em que se permite o creditamento.



    17. Destaque-se que a Constituição Federal, no art. 150, § 6º, estabelece que qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão só poderá ser concedido mediante lei específica.



    18. Deste modo, não se pode negar que o valor de eventuais descontos condicionados ao arrepio da legislação de regência deve, pois, compor a base de cálculo da COFINS e do PIS, pois, como dito acima, as impetrantes estão submetidas aos ditames do art. 1º, § 3º, inciso V, alínea "a", das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, que tratam do PIS e da COFINS com incidência não cumulativa.



    19. O faturamento, sobre o qual incidirão a COFINS e o PIS, é obtido mediante os ingressos advindos dos "preços cobrados" das prestações de serviços. Esse "valor" é "pago" pelos destinatários dos serviços prestados; ou seja, o valor cobrado do adquirente do serviço prestado e/ou da mercadoria integra a receita bruta operacional sobre a qual incidirão a COFINS e o PIS. Nesse preço (valor) pago à pessoa jurídica contribuinte das referidas contribuições sociais está contida uma múltipla variedade de custos, inclusive o valor da parcela do ISS, assim como de outros tributos e de outros "encargos" empresariais. Todos esses valores farão parte do "faturamento" (receita bruta operacional) da pessoa jurídica.



    20. É relevante gizar que a legislação de regência exclui apenas os descontos e bonificações que se caracterizem como incondicionados da base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS. Para que sejam caracterizados como "descontos incondicionais concedidos", a IN SRF nº 51/78 exige que sejam parcelas redutoras do preço de vendas quando constarem da nota fiscal de vendas dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.



    21. No mesmo sentido, conforme a IN RFB nº 1.312/2012, incondicionais são os descontos concedidos que não dependam de eventos futuros, ou seja, os que forem concedidos no ato de cada revenda e constarem da respectiva nota fiscal. Não se caracterizam como descontos incondicionais aqueles concedidos apenas nos documentos de cobrança, sem o serem na nota fiscal de venda, não bastando que esta faça somente menção à possibilidade de serem eventualmente concedidos, conforme estabelecido genericamente em acordo comercial.



    22. Com efeito, a parte impetrante não apresentou nos autos do processo prova documental que pudesse demonstrar, sem dilação probatória própria do rito mandamental, que os requisitos alinhavados pela autoridade fiscal são observados na sua prática comercial, constando tais bonificações na nota fiscal de venda e não estando condicionadas a eventos futuros.



    23. Neste ponto, vale centrar o foco na norma geral de direito tributário encontradiça no inciso VI do art. 97 do Código Tributário Nacional (CTN), de cuja dicção se extrai que "somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão de créditos tributários".



    24. Além disso, cumpre dizer que não cabe ao Poder Judiciário ampliar a interpretação dos dispositivos que preveem a não cumulatividade das contribuições, pois a legislação tributária não permite ampliação ou redução interpretativa, nos moldes do art. 111 do CTN.



    25. No sentido do acima exposto, vem decidindo este Egrégio Tribunal, inclusive esta Sexta Turma: Processo: 08086004920224058400, Apelação Cível, Desembargador Federal Sebastião José Vasques de Moraes, 6ª Turma, Julgamento: 02/05/2023; Processo: 08146699020234058100, Apelação Cível, Desembargador Federal Sebastião José Vasques de Moraes, 6ª Turma, Julgamento: 27/02/2024; Processo: 08124483720234058100, Apelação Cível, Desembargador Federal Rodrigo Antonio Tenorio Correia da Silva, 6ª Turma, Julgamento: 07/05/2024; Processo: 08079249420234058100, Apelação Cível, Desembargador Federal Tarcisio Barros Borges (Convocado), 5ª Turma, Julgamento: 25/06/2024 e Processo: 08159837620204058100, Apelação Cível, Desembargador Federal Bruno Leonardo Camara Carra, 4ª Turma, Julgamento: 24/08/2021).



    26. Remessa necessária e apelação providas para, assim, reformar a sentença recorrida e denegar a concessão do pedido formulado em mandado de segurança.



    27. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009, c/c a Súmula nº 512/STF).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 149, § 2º, III; 150, IV; 195. I, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente